Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008964-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE CAMPOS TONIZZA - CPF: 356.097.408-94 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ANDRE VIVAN DE SOUZA - CPF: 294.419.238-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – EXECUÇÃO AUTÔNOMA PROMOVIDA PELOS PATRONOS DA CEDENTE – QUESTÃO PRÉVIA – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – CRÉDITO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NATUREZA ACESSÓRIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL – CEDENTE QUE NÃO PROMOVEU A EXECUÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL – COMPENSAÇÃO LEGAL ARGUIDA PELA EXECUTADA – VALOR LÍQUIDO DO CRÉDITO PRINCIPAL INDEFINIDO – EXECUÇÃO ISOLADA DA PARCELA ACESSÓRIA – INVIABILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ART. 786 DO CPC – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – EFICÁCIA INTER PARTES – INOPONIBILIDADE À PARTE ADVERSA ESTRANHA À AVENÇA – ART. 421 DO CC E ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94 – PRESSUPOSTO DE QUANTIA LÍQUIDA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE – AUSÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ PAGOS VOLUNTARIAMENTE – QUALIDADE ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE PROJETA SOBRE A PARTE EXECUTADA ESTRANHA AO CONTRATO – SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF – INAPLICABILIDADE AOS HONORÁRIOS DE ORIGEM CONTRATUAL PARA FINS DE OPONIBILIDADE À PARTE ADVERSA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Em aplicação do princípio
iura novit curia
e do efeito translativo dos recursos, consagrado no art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC, é lícito ao Tribunal adotar fundamentação diversa da invocada pelo recorrente para alcançar o resultado postulado, sem que isso implique julgamento extra ou ultra petita, sendo a vinculação do órgão julgador restrita ao pedido recursal e não à causa de pedir.

O crédito de honorários contratuais ostenta natureza acessória em relação ao crédito principal da cedente, na medida em que o contrato de prestação de serviços advocatícios vincula expressamente a remuneração dos patronos ao valor que o cliente efetivamente vier a receber, de modo que a existência, a liquidez e a extensão do crédito acessório dependem, ontológica e contratualmente, da prévia definição do crédito principal após o cotejo com eventuais causas extintivas da obrigação, em observância à máxima de que o acessório segue o principal.

Não havendo promoção do cumprimento de sentença do crédito principal pela cedente originária, e estando em aberto a questão da compensação legal arguida pela executada — apta a reduzir ou eliminar integralmente o valor sobre o qual os honorários contratuais deveriam incidir —, o valor líquido efetivamente disponível, pressuposto lógico e contratual para a quantificação da parcela devida aos advogados, permanece indefinido, tornando prematura e inviável a execução isolada da parcela acessória, com consequente carência de interesse de agir, nos termos do art. 786 do CPC.

O contrato de prestação de serviços advocatícios é negócio jurídico de eficácia estritamente
inter partes
(art. 421 do CC), não sendo oponível à parte executada, que dele não participou e não anuiu com seus termos, para fins de afastar a compensação legal entre créditos recíprocos. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 pressupõe a existência de quantia líquida a ser recebida pelo constituinte após o cotejo com eventuais causas extintivas, de modo que, fulminado o crédito do cliente pela compensação, inexiste base sobre a qual incidir o percentual contratual de honorários.

A qualidade alimentar e privilegiada dos honorários contratuais, inegável na relação interna entre advogado e cliente, não se projeta sobre a relação com a parte executada estranha ao contrato, que não pode ser compelida a satisfazer, com preferência sobre seu próprio crédito compensável, verba decorrente de negócio jurídico ao qual não anuiu. Os honorários sucumbenciais — estes sim oponíveis à executada por decorrerem de condenação judicial — foram integralmente pagos nos autos do cumprimento de sentença nº 1002801-82.2024.8.11.0086.

A Súmula Vinculante 47 do STF, cujo âmbito normativo alcança os honorários incluídos na condenação ou destacados do montante principal — expressões que remetem aos honorários de origem processual —, não se estende aos honorários de origem contratual para fins de oponibilidade à parte adversa estranha à avença, sob pena de extensão indevida do enunciado em prejuízo de terceiro alheio à relação contratual.

Recurso provido para extinguir o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ficando ressalvado aos exequentes o direito de renovar a pretensão executória após a definição do crédito principal da cedente e a apuração do saldo líquido eventualmente disponível, com condenação dos agravados exequentes em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008964-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BAYER S/A

AGRAVADOS:
DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI, AIRTON CELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BAYER S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Cássio Leite de Barros Netto
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000624-66.2004.8.11.0086, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução de R$13.140,43 (treze mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), rejeitando as teses de compensação legal e fraude à execução, e reconhecendo a natureza alimentar e a preferência dos honorários contratuais reclamados pelos advogados exequentes Délcio Antônio de Oliveira, Letícia Nishimoto Braga Cantoni e Airton Cella.

Posteriormente, a Juíza de Direito
Paula Tathiana Pinheiro
, em decisão complementar, rejeitou embargos de declaração opostos por terceiros interessados e deferiu pedido da Bayer para retenção do depósito judicial de R$5.171.659,15 (cinco milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) até decisão definitiva do Tribunal, reconhecendo aplicação do Tema 677 do STJ para atualização do valor retido.

O cumprimento de sentença subjacente foi instaurado pelos advogados exequentes com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 15/06/2011 com a Comercial Agrícola Produtiva Ltda., instrumento de cessão de crédito da mesma data e aditivo de 10/10/2017, pelos quais a Produtiva cedeu aos seus patronos 30% (trinta por cento) do valor da condenação que viesse a obter na ação indenizatória movida contra a Bayer, a título de remuneração pelos serviços prestados em múltiplos processos.

A ação indenizatória, ajuizada em 2004, foi julgada parcialmente procedente em 04/09/2018, com condenação da Bayer ao pagamento de danos materiais de R$1.182.386,07 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) e danos morais de R$200.000,00 (duzentos mil reais), transitando em julgado em 29/05/2024, com valor atualizado de aproximadamente R$13.286.910,37 (treze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e sete centavos).

Nas razões do agravo Id. 350474351, a

agravante Bayer sustenta, em síntese: (i) que teria ocorrido compensação automática e de pleno direito entre o crédito indenizatório da Produtiva contra a Bayer (R$13.286.910,37) e o crédito da Bayer contra a Produtiva nos autos da Execução nº 0000616-55.2005.8.11.0086 (R$19.724.247,61), extinguindo integralmente o crédito exequendo, de modo que nada seria devido nem à Produtiva nem aos advogados; (ii) que a própria Produtiva, na petição inicial da ação indenizatória, formulou pedido expresso de compensação, o que demonstraria a ciência e a intenção das partes quanto à existência de débitos recíprocos; (iii) que a cessão de crédito firmada em 2011 em favor dos advogados configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois à época já tramitava a execução ajuizada pela Bayer contra a Produtiva, capaz de reduzi-la à insolvência, e os cessionários tinham ciência dessa situação; (iv) que a cessão não altera a natureza indenizatória do crédito cedido, de modo que o valor continuaria sendo verba indenizatória e não alimentar, não podendo ser subtraído da compensação ou das constrições patrimoniais; (v) que não teria permanecido inerte quanto à cessão, pois esta somente foi juntada aos autos em fase de agravo em recurso especial, impedindo manifestação anterior; (vi) que os honorários sucumbenciais já foram pagos voluntariamente, encerrando a obrigação de remunerar os patronos da Produtiva. Requer o integral provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com acolhimento total da impugnação, reconhecimento da compensação legal, declaração de fraude à execução e extinção do cumprimento de sentença.

Pede:
“provimento deste recurso, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, de modo a reformar a r. decisão agravada e acolher integralmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente considerando que: (i) a compensação legal dos créditos entre BAYER e PRODUTIVA já se operou automaticamente desde 2005, extinguindo integralmente qualquer crédito que pudesse ser cedido; (ii) a cessão de crédito firmada em 2011 configura evidente fraude à execução, por ter sido realizada quando a PRODUTIVA já estava em insolvência e sob execução judicial; (iii) a cessão não altera a natureza indenizatória do crédito, inexistindo preferência alimentar e, portanto, inexistindo qualquer valor exigível pelos Agravados”
(sic).

Preparo recolhido (Id. 350768379).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a inexistência de pedido de tutela recursal (Id. 351048893).

Intimados, os advogados exequentes agravados sustentam, em síntese, na contraminuta Id. 357353892: (i) que o cumprimento de sentença não se funda exclusivamente no instrumento de cessão, mas primordialmente no contrato de prestação de serviços advocatícios de 2011, que não foi impugnado especificamente pela Bayer, operando preclusão e confissão ficta quanto aos fatos e documentos não contestados; (ii) que o pedido de compensação formulado na petição inicial da ação indenizatória foi extinto pela sentença transitada em julgado, por ausência de quantificação, sendo vedado à Bayer rediscutir matéria coberta pela coisa julgada; (iii) que a Bayer não formulou pedido reconvencional de compensação no prazo da contestação, precluindo seu direito; (iv) que a própria Bayer, nos autos da Execução nº 0000616-55.2005.8.11.0086, manifestou concordância expressa com a reserva de honorários contratuais dos exequentes, reconhecendo sua natureza alimentar, o que configura aceitação expressa e tácita incompatível com a irresignação atual; (v) que a Bayer optou por pedir penhora no rosto dos autos da ação indenizatória (lavrada em 21/06/2024) e não compensação, sendo contraditório postular agora a compensação após ter escolhido via processual diversa; (vi) que os honorários contratuais têm natureza alimentar e crédito privilegiado nos termos dos arts. 85, §14, do CPC, 22, §4º, e 23 da Lei nº 8.906/94, e Súmula Vinculante 47 do STF, sendo impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC) e insuscetíveis de compensação, por força do art. 373, II e III, do Código Civil; (vii) que a compensação não pode atingir crédito de terceiro (os advogados), pois a devedora da Bayer é a Produtiva, não os exequentes, ausente a identidade entre credor e devedor exigida pelos arts. 368 e 369 do Código Civil; (viii) que não há fraude à execução, pois o contrato foi firmado em 2011 como obrigação futura condicionada ao êxito, quando inexistia título executivo judicial, sendo a penhora da Bayer no rosto dos autos posterior (21/06/2024) ao contrato e à cessão; (ix) que os exequentes prestaram efetivos serviços advocatícios em 11 processos judiciais ao longo de 20 (vinte) anos, com remuneração condicionada ao êxito, sendo as acusações de fraude caluniosas e desprovidas de prova; (x) que existe imóvel penhorado na execução da Bayer contra a Produtiva avaliado em R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), valor muito superior ao crédito exequendo, afastando qualquer insolvência. Requerem o desprovimento do recurso, a manutenção integral da decisão agravada e a condenação da Bayer por litigância de má-fé.

Pedido de destaque da parte recorrida no Id. 361561882.

Petição da recorrente no Id. 361835355 pugnando pelo julgamento conjunto do recurso com outros dois agravos de instrumento conexos.

O processo foi retirado de pauta, sendo determinado o adiamento do julgamento para que fossem analisados conjuntamente os recursos tirados do mesmo recurso (Id. 364416874).

Pedido de destaque formulado pela parte agravada em 11/05/2026 (Id. 366492862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte agravada (Id. 366492862), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Bayer S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000624-66.2004.8.11.0086.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$13.140,43 (treze mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), mas rejeitou as teses de compensação legal e fraude à execução, reconhecendo a natureza alimentar e a preferência dos honorários contratuais reclamados pelos advogados exequentes Délcio Antônio de Oliveira, Letícia Nishimoto Braga Cantoni e Airton Cella. Em decisão complementar, foi deferida a retenção do depósito judicial de R$5.171.659,15 (cinco milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) até decisão definitiva do Tribunal, com aplicação do Tema 677 do STJ para atualização do valor retido.

O cumprimento de sentença foi instaurado pelos advogados exequentes com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 15/06/2011 com a Comercial Agrícola Produtiva Ltda., acrescido de instrumento de cessão de crédito da mesma data e aditivo de 10/10/2017, pelos quais a Produtiva cedeu aos seus patronos 30% (trinta por cento) do valor da condenação obtida na ação indenizatória movida contra a Bayer, a título de remuneração pelos serviços prestados.

A ação indenizatória, ajuizada em 2004, foi julgada parcialmente procedente em 04/09/2018, com condenação da Bayer ao pagamento de R$1.182.386,07 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos) a título de danos materiais e R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, transitando em julgado em 29/05/2024, com valor atualizado de aproximadamente R$13.286.910,37 (treze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e sete centavos).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que teria ocorrido compensação automática e de pleno direito entre o crédito indenizatório da Produtiva contra a Bayer (R$13.286.910,37) e o crédito da Bayer contra a Produtiva nos autos da Execução nº 0000616-55.2005.8.11.0086 (R$19.724.247,61), extinguindo integralmente o crédito exequendo antes mesmo da cessão; (ii) que a própria Produtiva formulou pedido expresso de compensação na petição inicial da ação indenizatória, demonstrando ciência das partes acerca dos débitos recíprocos; (iii) que a cessão de crédito firmada em 2011 configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, por ter sido realizada quando a Produtiva já se encontrava em estado de insolvência e sob execução judicial, com ciência dos cessionários; (iv) que a cessão não altera a natureza indenizatória do crédito cedido, o qual não poderia ser qualificado como verba alimentar nem subtraído da compensação ou das constrições patrimoniais; (v) que não permaneceu inerte quanto à cessão, pois o instrumento somente foi juntado aos autos na fase de agravo em recurso especial, inviabilizando manifestação anterior; e (vi) que os honorários sucumbenciais já foram pagos voluntariamente, encerrando a obrigação de remunerar os patronos da Produtiva.

Ao final, requer o integral provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com acolhimento total da impugnação, reconhecimento da compensação legal, declaração de fraude à execução e consequente extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

De início, assinala-se que o julgamento do presente recurso não está adstrito aos fundamentos jurídicos invocados pela agravante. Em aplicação do princípio
iura novit curia
e do efeito translativo consagrado no art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC, incumbe ao Tribunal qualificar juridicamente a situação posta a julgamento e extrair as consequências que o ordenamento impõe, independentemente da capitulação legal oferecida pelo recorrente, cuja vinculação restringe-se ao pedido recursal — a extinção do cumprimento de sentença —, e não à causa de pedir.

Assim, a constatação, de ofício, da ausência de exigibilidade atual da obrigação exequenda constitui fundamento autônomo e suficiente para o provimento do recurso, sem que isso implique julgamento
extra
ou
ultra petita
.

O exame do recurso revela questão lógica e juridicamente antecedente ao enfrentamento de qualquer das teses suscitadas pela agravante:
a exigibilidade atual da obrigação reclamada
.

O contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. 165633614), firmado em 15/06/2011, vincula expressamente a remuneração dos patronos ao valor "
que a Comercial Agrícola tornar-se credora"
em decorrência da ação condenatória movida contra a Bayer — cláusula que não se satisfaz com a mera existência de título executivo transitado em julgado, mas pressupõe que a cedente originária tenha efetivamente se consolidado como titular de crédito líquido, certo e exigível, apurado em concreto após o cotejo com eventuais causas extintivas da obrigação, entre as quais se insere, com especial relevância, a compensação legal arguida pela agravante.

O crédito de honorários contratuais ostenta, portanto, natureza acessória em relação ao crédito principal
, de modo que sua existência, liquidez e extensão dependem, ontológica e contratualmente, da prévia definição daquele, em observância à máxima de que o acessório segue o principal que norteia o sistema obrigacional pátrio.

No caso concreto, a Comercial Agrícola Produtiva Ltda., titular de 70% (setenta por cento) do crédito remanescente, não promoveu o cumprimento de sentença do crédito principal, deixando em aberto precisamente a questão da compensação legal que pode reduzir ou eliminar integralmente o valor sobre o qual os honorários contratuais deveriam incidir.

Verifica-se que os advogados exequentes anteciparam-se à própria cliente e instauraram execução autônoma pela fração de 30% (trinta por cento), pretendendo satisfazer crédito derivado cujo substrato ainda não foi definitivamente apurado.

Contudo, tal dissociação é processualmente insustentável: conforme assentado pela jurisprudência,
o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte, e, não havendo definição do crédito principal, não há base líquida sobre a qual possa incidir o percentual contratual, tornando prematura e inviável a execução isolada da parcela acessória
.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. BASE DE CÁLCULO. RESERVA. JUROS DE MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, que tem legitimidade para exigi-los em execução autônoma ou nos próprios autos da ação, conforme previsto nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Destituídos os advogados da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença e sendo os honorários executados conjuntamente com a verba principal, deve-se incluir o advogado no polo passivo do cumprimento de sentença para permitir o recebimento autônomo do seu crédito.
3. Os honorários advocatícios possuem natureza acessória em relação ao crédito principal. Assim, primeiro deve ser satisfeito o crédito do exequente (principal), para só então serem saldados os honorários do seu advogado (acessório), sob pena de subversão da ordem dos pagamentos.
4. O advogado pode executar os honorários advocatícios contratuais nos próprios autos em que atuou, desde que junte o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre o advogado e seu cliente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.”
(TJ-DF 07313462420218070000 1409810, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS EM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Na forma do art. 22, caput e § 4º do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque
o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte.
Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido."
(Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora.
7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito.
10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, § 2º, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1890615/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021)

Nesta linha de intelecção, tem-se que a ausência de exigibilidade atual configura, no plano processual, carência de interesse de agir, porquanto o interesse processual em sede executiva pressupõe não apenas a existência de título executivo, mas também a exigibilidade atual da obrigação nele consubstanciada, nos termos do art. 786 do CPC.

Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios é negócio jurídico de eficácia estritamente
inter partes
(art. 421 do CC), não sendo oponível à Bayer — que dele não participou, não anuiu com seus termos e é absolutamente estranha à avença — para fins de afastar a compensação legal entre créditos recíprocos de Bayer e Produtiva.

Há, no caso, duas relações jurídicas distintas e inconfundíveis: a relação contratual entre a Produtiva e seus advogados, da qual decorrem os honorários contratuais como obrigação da cliente para com seus patronos; e a relação processual decorrente da sentença condenatória, da qual decorrem os honorários sucumbenciais como obrigação da parte vencida.

Os
honorários sucumbenciais
— estes sim oponíveis à Bayer, tanto que foram por ela voluntariamente pagos nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002801-82.2024.8.11.0086 —
não se confundem com os honorários contratuais, que são obrigação exclusiva da Produtiva perante seus patronos
.

O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, ao autorizar o pagamento direto dos honorários contratuais "
por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte"
, pressupõe que haja quantia líquida a ser recebida pelo cliente após o cotejo com eventuais causas extintivas: se o crédito do cliente for fulminado pela compensação, não há base sobre a qual incidir o percentual contratual. A norma pressupõe, portanto, que haja quantia a ser recebida pelo constituinte — ou seja, que o crédito do cliente seja líquido, certo e exigível após o cotejo com eventuais causas extintivas. Se o crédito do cliente for fulminado pela compensação, não há quantia a ser recebida e, consequentemente, não há base sobre a qual incidir o percentual contratual de honorários.

Nesse sentido, a jurisprudência é precisa ao distinguir as duas espécies de honorários quanto à sua oponibilidade, sendo que os honorários contratuais devidos pelo contratante ao seu patrono, possuindo natureza trabalhista e alimentar apenas em relação a eventuais débitos do próprio contratante, não podendo ser opostos à parte adversa como crédito preferencial, pois esta não celebrou qualquer contrato com o causídico.

A propósito:

“Agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, ao apreciar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado, deferiu o pedido de compensação dos créditos por ele requerida, e, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante de execução de honorários advocatícios contratuais de 40% ao entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária. Artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/94 que visa proteger o direito do advogado à percepção dos honorários contratuais mediante a dedução direta dos valores que o cliente vier a receber no processo judicial.
Nos casos em que a decisão judicial não gera crédito líquido a favor da parte, não é possível aplicar o disposto no § 4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/1994, como ocorreu no caso dos autos em que foi determinada a compensação de créditos entre as partes. Reserva de honorários que pressupõe proveito econômico direto e mensurável. Honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico e não podem ser oponíveis à parte contrária que obteve a compensação e que ao fazê-lo preservou os honorários advocatícios sucumbenciais dos quais era devedora.
Precedentes do TJRJ e do STJ. Desprovimento do agravo de instrumento.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00199640320258190000, Relator.: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/09/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DÉBITO DO CONTRATANTE. OPOSIÇÃO AO EXECUTADO COMO CRÉDITO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são de natureza alimentar, pois representam verba decorrente da contraprestação de sua atividade advocatícia, através da qual o advogado provê seu sustento. Contudo,
os honorários contratuais são devidos pela parte ao seu patrono, possuindo natureza trabalhista apenas em relação aos valores devidos pelo próprio contratante. Logo, não merece guarida a pretensão do patrono da parte autora de cobrar da agravada seu crédito de honorários contratuais como de natureza trabalhista, haja vista que não celebrou qualquer contrato com a agravada, não sendo seu crédito a ela oponível.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - AI: 10000180334237002 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/02/2019, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1." A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça "(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2." Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85),
e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1418531/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2019)

Assim, a qualidade alimentar e privilegiada dos honorários contratuais — inegável nas relações entre advogado e cliente — não se projeta sobre a relação entre os advogados e a parte executada, que é estranha ao contrato, de modo que a Bayer não pode ser compelida a pagar, com preferência sobre seu próprio crédito compensável, verba decorrente de contrato que não celebrou e cujos termos lhe são opostos unilateralmente.

Por fim, a invocação da Súmula Vinculante 47 do STF — segundo a qual
"os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar"
— não socorre os agravados, isto porque o enunciado refere-se a honorários
incluídos na condenação ou destacados do montante principal
, expressões que remetem inequivocamente aos honorários de origem processual, sucumbenciais ou arbitrados judicialmente. No caso, os honorários contratuais, por resultarem de negócio jurídico privado anterior e independente da decisão judicial, não se enquadram nessa categoria, de modo que aplicar a SV 47 indistintamente ao caso significaria estender o enunciado para além de seu âmbito normativo, em prejuízo de terceiro alheio à relação contratual, o que não se admite.

Portanto, infere-se ausente exigibilidade atual da obrigação reclamada, haja vista que: (a) a credora originária — Comercial Agrícola Produtiva Ltda. — não promoveu a execução do crédito principal que lhe foi reconhecido, deixando em aberto a questão da compensação legal que pode reduzir ou eliminar integralmente o valor sobre o qual os honorários contratuais deveriam incidir; (b) o contrato de prestação de serviços advocatícios, por sua eficácia estritamente
inter partes
, não é oponível à Bayer para fins de afastar a compensação legal entre créditos recíprocos de Bayer e Produtiva, porquanto a agravante é terceira estranha à avença; (c) a qualidade alimentar e privilegiada dos honorários contratuais, inegável na relação interna entre advogado e cliente, não se projeta sobre a relação com a parte executada, que não celebrou qualquer contrato com os exequentes e não pode ser compelida a satisfazer, com preferência sobre seu próprio crédito compensável, verba decorrente de negócio jurídico ao qual não anuiu; e (d) a Súmula Vinculante 47 do STF, cujo âmbito normativo alcança os honorários incluídos na condenação ou destacados do montante principal — expressões que remetem inequivocamente aos honorários de origem processual —, não se estende aos honorários de origem contratual para fins de oponibilidade à parte adversa, sob pena de extensão indevida do enunciado em prejuízo de terceiro alheio à relação contratual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por conseguinte,
CONDENO
os agravados exequentes em honorários sucumbenciais pela promoção do indevido cumprimento em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026